Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), J K TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 31.296.616/0001-85 (AGRAVADO), JK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 21.860.054/0001-05 (AGRAVADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), ADELIR KANOPF - CPF: 037.970.289-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON HOMMEL - CPF: 035.411.251-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MBX ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 60.239.682/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
STAY PERIOD
. EFEITOS
EX NUNC
. APREENSÃO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em recuperação judicial, declarou a essencialidade de veículos e determinou a manutenção na posse das recuperandas durante o período de blindagem, com ordem de devolução de bens retirados, inclusive veículo apreendido antes do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão apresenta indeterminação quanto ao prazo de suspensão; (ii) estabelecer se a declaração de essencialidade alcança bens com alienação fiduciária; (iii) determinar se a proteção da recuperação judicial alcança bem apreendido antes do ajuizamento e se cabe condicionar a manutenção dos bens ao adimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão fixa o prazo ao vincular a manutenção dos bens ao período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005.

4.

O art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005 impede a retirada de bens essenciais durante o
stay period
, ainda que exista alienação fiduciária.

5.

O laudo do administrador judicial e o parecer do Ministério Público demonstram a indispensabilidade dos bens à atividade empresarial.

6.

A restrição ao credor fiduciário possui caráter temporário e não afeta a titularidade do bem.

7.

O deferimento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
e não alcança atos anteriores.

8.

A apreensão do veículo antes do ajuizamento impede a aplicação da essencialidade, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

9.

A exigência de pagamento como condição para manutenção dos bens contraria a finalidade da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O deferimento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
e não alcança atos anteriores. 2. A essencialidade de bens impede sua retirada durante o
stay period
, ainda que exista alienação fiduciária. 3. A essencialidade não alcança bem apreendido antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.113.846/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 15.04.2024; TJMT, AI n.o 1009206-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08.07.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.o 1030217-46.2025.8.11.0003, ajuizada por
J K Terraplanagem Ltda.
e
Jk Empreendimentos e Construção Ltda.
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para declarar a essencialidade de bens e determinar sua manutenção na posse das recuperandas durante o período de blindagem.

O Juiz singular deferiu a declaração de essencialidade com fundamento em manifestação técnica do Administrador Judicial e em parecer do Ministério Público, elaborados após vistoria
in loco
, e concluiu que os bens constituem o núcleo mínimo indispensável à continuidade das atividades das Recuperandas, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005.

O Agravante sustenta que a declaração de essencialidade foi genérica e que a decisão não delimitou expressamente o período de vigência da suspensão. Afirma que, na condição de credor fiduciário, seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Argumenta, ainda, que um dos veículos (chassi n.o 9539B8TJXNR202881) foi apreendido em 23/08/2025, anteriormente ao ajuizamento do pedido recuperacional, ocorrido em 10/11/2025, de modo que a decisão impugnada teria conferido efeitos retroativos ao período de suspensão, com alcance sobre ato jurídico perfeito. Subsidiariamente, requer que a manutenção dos veículos seja condicionada ao pagamento pontual dos contratos garantidos por alienação fiduciária.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

As Agravadas apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Volkswagen S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que declarou a essencialidade de veículos e determinou a manutenção desses bens na posse das Recuperandas durante o período de blindagem, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial n.o 1030217-46.2025.8.11.0003, ajuizado por
Jk Terraplanagem Ltda. e Jk Empreendimentos e Construção Ltda.

Na ação principal, as Recuperandas alegaram encontrar-se em grave crise econômico-financeira decorrente de fatores conjunturais e estruturais, como a elevação das taxas de juros, o aumento dos custos operacionais, a retração do mercado regional de infraestrutura e a paralisação de contratos relevantes. Demonstraram que os maquinários pesados e veículos utilizados na execução de obras de terraplenagem e construção constituem o núcleo operacional mínimo indispensável à geração de receita e à viabilidade do soerguimento empresarial.

O Juiz singular declarou a essencialidade dos bens listados, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005, e determinou sua permanência na posse das Recuperandas até o encerramento do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, do mesmo diploma legal. A pretensão recursal visa à reforma dessa decisão para afastar a declaração de essencialidade ou, subsidiariamente, condicioná-la ao pagamento pontual dos contratos de financiamento com garantia fiduciária.

A alegação de que a decisão agravada não delimitou o prazo de vigência da suspensão não merece acolhimento. Embora o período de 180 dias não conste expressamente no dispositivo da decisão, foi referido na fundamentação, em correspondência direta ao
stay period
previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Assim, com base na orientação jurisprudencial e na própria legislação vigente, DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS EM ID. 219320303 que, por consequência, devem permanecer na posse do recuperando até o encerramento do prazo de blindagem, consoante disposto no artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005."

A interpretação sistemática da decisão impõe reconhecer que esse prazo lhe é inerente, inexistindo indeterminação capaz de justificar sua reforma.

O art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005 estabelece que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, com prevalência dos direitos de propriedade sobre a coisa e das condições contratuais. Contudo, o próprio dispositivo ressalva expressamente a impossibilidade de venda ou retirada do estabelecimento do devedor, durante o prazo de suspensão, dos bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Essa limitação ao exercício do direito de propriedade do credor fiduciário não nega sua titularidade nem sujeita o crédito ao plano de recuperação, mas suspende temporariamente a excussão da garantia quando os bens revelam indispensabilidade à sobrevivência operacional da empresa.

Na situação concreta, a essencialidade dos bens não foi declarada de forma abstrata ou indiscriminada. O Administrador Judicial procedeu a diligência de verificação
in loco
e elaborou relatório técnico individualizado, o qual demonstrou a função específica de cada equipamento no ciclo produtivo das Recuperandas, a impossibilidade de substituição imediata sem paralisação das obras e o impacto da eventual retirada dos bens sobre cronogramas contratuais, geração de receita e preservação de empregos. O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer favorável ao reconhecimento da essencialidade.

Diante desse substrato probatório, não vislumbro deficiência na fundamentação da decisão agravada que autorize sua reforma.

Quanto à alegação de vedação de efeitos retroativos em relação ao veículo anteriormente apreendido, a razão assiste ao Agravante.

A certidão lavrada pela Oficial de Justiça nos autos n.o 1001622-97.2025.8.11.0080 da Comarca de Querência confirma que o caminhão Volkswagen VW 29.520 Meteor 6x4, chassi n.o 9539B8TJXNR202881, foi apreendido em 23/08/2025 e entregue ao representante do
Banco Volkswagen S.A.
, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido naqueles autos. O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 10/11/2025, ou seja, cerca de dois meses e meio após a consolidação da posse em favor do credor fiduciário.

É firme o entendimento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos
ex nunc
e não retroage para desconstituir atos regularmente praticados em momento anterior à sua prolação.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de queo deferimento do pedido de recuperação judicial e a decretação de falência, possuem efeito
ex nunc
, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”(STJ – AgInt no REsp: 2113846 SP 2023/0440207-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

A declaração de essencialidade pressupõe que o bem integre o acervo disponível da empresa no momento do deferimento, não alcançando aqueles cuja posse já havia sido consolidada em favor do credor antes do pedido recuperacional, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que os efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial são prospectivos, não atingindo atos regularmente praticados em momento anterior à data de sua prolação.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.RECUPERAÇÃOJUDICIAL. ESSENCIALIDADE DEBENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.APREENSÃOANTERIOR AO DEFERIMENTO DARECUPERAÇÃO. EFEITO EX NUNC DA DECISÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: 1. O deferimento do processamento darecuperaçãojudicialpossui eficácia ex nunc e nãoretroagepara desconstituir atos regularmente praticados antes de sua prolação, como aapreensãodebensalienados fiduciariamente.

2. Não é válida a declaração de essencialidade debensjá apreendidos antes do deferimento darecuperaçãojudicial, especialmente quando ausente sua posse pelos Recuperandos, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

(N.U 1009206-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, publicado no DJE 08/07/2025).

Registra-se, a propósito, que o próprio relatório técnico apresentado pelas Recuperandas reconheceu expressamente essa situação, com a classificação do veículo como "bem objeto de busca e apreensão, fora da posse da Recuperanda".

Assim, ao determinar a devolução imediata de todos os bens "eventualmente já retirados da posse do recuperando" sem ressalvar o veículo de chassi n.o 9539B8TJXNR202881, a decisão agravada extrapolou os limites da proteção conferida pelo art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005, e deve ser reformada nesse ponto.

O pedido subsidiário de condicionamento da manutenção dos veículos ao pagamento pontual dos contratos de financiamento não encontra amparo legal. A declaração de essencialidade é medida de caráter protetivo e temporário, voltada a resguardar a atividade empresarial durante o período de blindagem. Condicionar a proteção ao adimplemento pontual equivaleria a esvaziar o instituto, pois a empresa em recuperação, por definição, enfrenta dificuldades para honrar suas obrigações correntes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
, apenas para excluir o veículo Volkswagen VW 29.520 Meteor 6x4, chassi n.o 9539B8TJXNR202881, da ordem de devolução contida na decisão agravada, mantendo-a no mais em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026